Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. ARTIGO 921, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESARQUIVAMENTO. PESQUISA BENS PENHORÁVEIS. PLAUSIBILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PESQUISA NUMERÁRIO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o Art. 921, §3o, do Código de Processo Civil que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, o que significa que com relação a eventual pedido de realização de pesquisas de bens penhoráveis em nome do Devedor no curso do prazo de suspensão da Execução, deve o Credor demonstrar nos autos a plausibilidade e a efetividade da medida, sob pena de eternizar-se a Execução.
2. É possível a reiteração de pesquisas de numerário do Devedor junto a instituições financeiras por meio de sistemas eletrônicos, porquanto o C. STJ já assentou que “a realização de nova consulta ao sistema do BacenJud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
3. Recurso parcialmente provido.